Tribunal: TJES
Processo: 5000452-33.2024.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-33.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NATALINO VICTOR

RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. NÃO CUMPRIMENTO DE CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais proposta por NATALINO VICTOR em face de ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA., ambos qualificados nos autos, com base nos fatos e fundamentos expostos no termo inicial de ID 37063150, requerendo a parte autora: a) a condenação da requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos materiais, e; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) declarar a resolução do contrato de prestação de serviços odontológicos relativo ao procedimento objeto dos autos e B) Condenar a requerida na restituição de R$7.000,00 a título de danos materiais.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para procedência do dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente não conseguiu comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). As provas acostadas nos autos não são suficientes para a configuração de dano moral indenizável, estando a decisão pautada em jurisprudência do STJ sobre o tema, não cabendo reforma. Nesse sentido, segue a fundamentação de piso acerca do ponto:
“Em relação aos danos morais reclamados, no entanto, não prospera a pretensão deduzida, sopesado o imbróglio vivenciado, pois os meros aborrecimentos e desconfortos, como no caso presente, não justificam a imposição de sanção indenizatória, visto que, segundo melhor doutrina, o dano moral indenizável é apenas aquele que foge à normalidade cotidiana, sob pena de enriquecimento sem causa e banalização do instituto jurídico. Para mais, o mero inadimplemento contratual, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, não justifica a imposição da sanção patrimonial. Neste sentido: "CIVIL. DANO MORAL. O só inadimplemento contratual não caracteriza o dano moral. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n.° 762.426/AM, 3ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, j .15/09/2005, v. u., DJU de 24/10/05, p. 325)”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), de acordo com o artigo 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)